Tribunal: TJES
Processo: 5006265-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006265-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: TANIA REGINA DA PIEDADE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro das parcelas e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, ora apelada, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira, mesmo alegando cessão de crédito; (ii) estabelecer a validade da contratação de empréstimo consignado, impugnada pela consumidora; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ser em dobro ou de forma simples; e (iv) fixar o valor adequado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva rejeita-se por aplicar-se a teoria da asserção e o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecer a responsabilidade solidária dos autores da ofensa em relação de consumo.

Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme os arts. 6º, 369 e inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil (CPC) e o Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Mesmo sendo contrato digital com autenticação por biometria facial, a instituição financeira não se desincumbe do ônus processual de comprovar a autenticidade da contratação e o consentimento expresso da consumidora, sobretudo por tratar-se de idosa e haver alegação de fraude e manipulação, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, por aplicação da Súmula 479 e do Tema Repetitivo 466 do STJ, mantendo-se a condenação por danos morais.

A repetição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme entendimento pacificado da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS.

No caso concreto, inexistem indícios de conduta infringente dos padrões éticos do fornecedor, pois a fraude resulta da ação de terceiros, determinando-se a devolução dos valores descontados de forma simples.

O quantum indenizatório por danos morais deve adequar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e aos entendimentos judiciosos do Tribunal, reduzindo-se o valor arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo em ação de inexistência de débito por fraude, em razão da responsabilidade solidária em relações de consumo e da aplicação da teoria da asserção.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, conforme o inciso II do art. 429 do CPC e o Tema Repetitivo 1061 do STJ, sob pena de declarar-se a inexistência do débito.

A condenação por danos morais é devida por configurar falha na prestação do serviço, decorrente do risco inerente à atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução dos valores indevidamente cobrados em razão de fraude deve ser na forma simples quando não houver indícios de conduta que ofenda a boa-fé objetiva do fornecedor, segundo entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, e parágrafo único do art. 42; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 927, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EREsp 1413542/RS; STJ, REsp 1511072/SP; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006265-95.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: TANIA REGINA DA PIEDADE

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO PAN S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito
, ajuizada por
TANIA REGINA DA PIEDADE
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, condenar o réu à restituição em dobro das parcelas e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em seu recurso, o
BANCO PAN S.A.
(id. 16400251) aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que o crédito foi cedido, de modo que a empresa cessionária passou a ser responsável pela dívida, de modo que, ao ceder o crédito crédito, deixou de ter relação com a cobrança, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Tratando o caso de relação de consumo, estatui o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º,
in fine
) que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

Na hipótese, os descontos no benefício da consumidora são oriundos de contrato de empréstimo consignado de nº 354079675-6, supostamente firmado com o banco recorrente, como se vê do id. 16400197.

Somado a isso, não há prova contundente da cessão de crédito, além do fato de que a narrativa autoral aponta fraude no momento da contratação do serviço, a qual se deu juntamente à instituição apelante.

Assim, por aplicação da teoria da asserção, seja pela possibilidade da existência de mais de um autor da ofensa questionada pelo consumidor, seja pela vinculação do banco recorrente à relação jurídica em referência, entendo que se apresenta demonstrada a legitimidade passiva
ad causam
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva em referência. É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente sustenta a validade e a regularidade da contratação, firmada digitalmente e com autenticação por biometria facial, afastando qualquer indício de fraude ou vício. Aduz a inexistência de dano moral, por considerar que o mero desconto de parcela não configura lesão extrapatrimonial indenizável, requerendo, alternativamente, a redução do quantum indenizatório. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos materiais e a repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança decorreu de contrato válido, não havendo comprovação de má-fé ou excesso que justifique a aplicação da penalidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Muito bem.

Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda sob a alegação de ter sido vítima de fraude, tendo em vista não reconhecer contrato de empréstimo consignado firmado com o banco apelante, que realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição dos valores pagos em dobro, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem delongas, entendo que a irresignação da instituição financeira merece ser parcialmente acolhida.

Segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

A despeito dos documentos apresentados pelo banco recorrente, como o dossiê de contratação digital, que inclui selfie, geolocalização e dados do aparelho utilizado (id. 16400198), a apelada, em réplica, impugnou veementemente tais documentos, alegando falsidade e manipulação.

Adicionalmente, a recorrida ressaltou que é idosa e possui pouca escolaridade, o que dificulta a compreensão de contratações digitais, de forma que a vulnerabilidade informacional do consumidor, aliada à complexidade das operações financeiras digitais, exige uma comprovação ainda mais robusta por parte da instituição.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse diapasão, a insurgência da apelada quanto ao não recebimento do valor emprestado pelo apelante, é ponto crucial que não foi suficientemente dirimido na instrução processual.

A mera juntada de cópias de telas digitais e registros de geolocalização, embora indiciária, não se sobrepõe à impugnação específica da assinatura e do consentimento expresso.

Portanto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

Quanto à devolução dos valores em dobro, assiste razão ao recorrente.

Isso porque a mudança de entendimento do Colendo STJ sobre a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data deste julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

De mais a mais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, II, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

In casu
, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, tendo em vista que fraude foi cometida por terceiros, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples.

Ademais, entendo que também deve ser mantida a condenação da instituição financeira à indenização dos danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo que o importe de danos morais arbitrado em sentença merece reforma para patamar mais adequado às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] O valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização. (TJES; AC 5000208-93.2022.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 15/09/2025)

[...] 4. O dano moral, in re ipsa, decorre dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo o sustento do apelado e configurando abalo moral indenizável. O valor fixado em R$3.000,00 revela-se adequado para compensar o apelado e desestimular práticas semelhantes por parte do apelante. 5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RESP nº 1.413.542/RS pelo STJ. Para valores descontados antes dessa data, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6. Recursos não providos. (TJES; AC 5003468-83.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 03/04/2025

Desse modo, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do apelado se dê de forma simples e para reduzir a condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do apelado se dê de forma simples e para reduzir a condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)